Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711614-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: GABRIEL MENDONCA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por União Alternativa Corretora de Cambio Ltda contra a decisão sob o ID 15963520 – p. 22/23 proferida em sede de tutela cautelar em caráter antecedente, na qual o d. juízo de primeiro grau deferiu o pleito cautelar de arresto da quantia de R$17.130,00 nas contas bancárias das requeridas (J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda – Epp, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda). Em suas razões, sustenta a terceira demandada/agravante, em síntese, que vem sofrendo diversos bloqueios em ações semelhantes ajuizadas por outros clientes da J&amp;B Viagens e Turismo LTDA (IEX Câmbio), em face do inadimplemento da mesma operação ilegal ora noticiada (compra futura de moeda estrangeira), fato que vem ensejando severa e inesperada redução do seu limite operacional e que pode significar a paralisação de suas atividades. Aduz que em razão da natureza de sua atividade (corretora de câmbio) e em atenção à regulamentação do BACEN, necessita manter diversas contas ativas e com saldo positivo, as quais, inevitavelmente, estão sendo objeto de constrição judicial. Acrescenta que, diante do cenário mundial decorrente da pandemia da doença infecciosa COVID-19, a decisão recorrida mostra-se perversa e arbitrária, pois agrava substancialmente os já notórios impactos socioeconômicos da pandemia sobre o setor de turismo (principal ator do mercado de câmbio). Afirma inexistir nos autos qualquer indício de probabilidade de direito da parte autora contra a agravante, mostrando-se injustificada a determinação de arresto contra empresa que (i) não recebeu qualquer valor da parte agravada, (ii) não possuía, à época da primeira compra, contrato de correspondência de câmbio com a IEX, (iii) não praticou nenhum ilícito e (iv) jamais teve registro da aludida operação. Acrescenta que o deferimento do arresto em ação de conhecimento (de cobrança ou de indenização) antes do contraditório é medida ilegal e abusiva. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a revogação da medida liminar de arresto e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular (ID 15963512 e ID 15963513). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora, ora agravada, senão, vejamos. É certo que vários negócios jurídicos estão sofrendo impactos em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), podendo culminar no descumprimento parcial ou total das obrigações contratuais. Contudo, a mera alegação de existência de reclamações na página eletrônica “Reclame Aqui”, de ajuizamento de ações referentes a contratos semelhantes por outros consumidores, e de ausência de resposta das requeridas IEX e J &amp; B, conforme consignado na petição inicial da ação originária (ID 15963517 - p. 4/23), não autorizam, neste momento processual, a medida drástica de bloqueio de créditos da agravante, porquanto não conduzem à demonstração de insolvência ou incapacidade financeira. De fato, em tempo de colapso financeiro provocado, especialmente, pela recente pandemia, revela-se primordial que os contratantes, pautados no bom senso, colaboração e boa-fé, busquem uma saída negocial que seja conveniente para ambas as partes. Percebe-se, pois, que a questão deve ser apreciada num juízo de cognição exauriente, após o estabelecimento do contraditório nos autos da ação originária, oportunidade em que se poderá esclarecer, inclusive, a pertinência subjetiva de todas as demandadas. Enfim, a tutela de urgência deve se adequar às garantias do devido processo legal, não sendo apropriada a sua concessão inaudita altera pars, quando a matéria, como visto, exige instrução probatória para a correta elucidação dos fatos. Por oportuno, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS RÉS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A provável existência de um direito, sem risco de dano grave ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, não autoriza a imediata concessão do direito vindicado, em exceção ao curso natural do procedimento recursal com o exercício do Contraditório. 2. A alegação de dilapidação do patrimônio das empresas demandadas a partir da citação, sem qualquer indício de verossimilhança ou embasamento probatório, caracteriza argumento genérico e incapaz de justificar a concessão da tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189382, 07063659620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa linha, imperiosa a concessão da medida requerida pela agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para revogar, por ora, a ordem de arresto nas contas bancárias. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora